Tribunal: STF
Processo: RE 440690
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS MORATÓRIOS.
QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1. Os juros moratórios em liquidação
de sentença têm natureza infraconstitucional e serão aferidos pelo
juízo a quo por ocasião da execução. Precedentes.
2. Agravo
regimental improvido.